Tribunal: TJES
Processo: 0000752-12.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000752-12.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL MARCHIORI SORIO PAZETO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
. RECURSOS JULGADOS COLEGIADAMENTE.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO
.
AGRAVO INTERN
O
NÃO

CONHECIDO
.

1. O manejo do agravo interno em face de
decisum
colegiado vai de encontro à previsão legal de regência (artigo 1021 do CPC), já que vocacionado o recurso a insurgir-se contra decisões unipessoais.

2.

Preliminar
ex officio
de inadmissão por
ausência de cabimento
acolhida.
Recurso
não
conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inadmissão e não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000752-
1
2.2021.8.08.0042

AGRAVANTE: ISABEL MARCHIORI SORIO PAZETO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de
a
gravo
interno
interpost
o em razão do acórdão
i
d
nº 6174141
, que negou provimento aos embargos de declaração manejados mantendo irretocado o acórdão id nº 4667065, que proveu parcialmente o apelo anteriormente interposto.

Nas razões recursais, reiterando a argumentação outrora exposta, afirmou a recorrente, em suma, que não houve o enfrentamento de todos os argumentos trazidos.

Em id nº 7723565, por vislumbrar-se desatendimento ao artigo 1021 do CPC no que toca ao cabimento do presente recurso, foi determinada a intimação da recorrente, seguindo-se a apresentação por ela de recurso especial, sem tangenciar a questão sobre a qual lhe fora oportunizado manifestar-se (id nº 8171643).

Pois bem. Dispõe o artigo 1021 do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Abalizada doutrina, em comentário ao referido preceptivo, leciona:

“Nos termos do art. 1.021, caput, do Novo CPC, de toda decisão monocrática
proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator. [...]

Como não há qualquer limitação na previsão legal ora comentada, é irrelevante a natureza da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela do mérito como uma decisão final, que decida no plano do juízo da admissibilidade ou do mérito o recurso, reexame necessário e o processo de competência originária do tribunal”.

Voltando-se o agravo interno em face de
decisum
colegiado, o que, portanto, vai de encontro à previsão legal, já que vocacionado o recurso a insurgir-se contra decisões unipessoais, arguo
ex officio
preliminar de inadmissão por ausência de cabimento e, de consequência,
não
conheço do agravo in
terno
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.